Tribunal: TJSP
Processo: 1049761-18.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Ação ordinária. Professora de educação básica II (PEB II). Pretensão ao reconhecimento do direito a licença para tratamento da própria saúde, com regularização do período em aberto e da frequência correspondente, bem como ao recebimento dos valores descontados nos períodos de afastamento. Possibilidade. Licença negada administrativamente. Perícia médica que concluiu que no período mencionado

Ementa:
Ação ordinária. Professora de educação básica II (PEB II). Pretensão ao reconhecimento do direito a licença para tratamento da própria saúde, com regularização do período em aberto e da frequência correspondente, bem como ao recebimento dos valores descontados nos períodos de afastamento. Possibilidade. Licença negada administrativamente. Perícia médica que concluiu que no período mencionado na ação a autora fazia jus à licença médica. Sentença de procedência mantida. Recurso da Fazenda Estadual não provido.